Tribunal: TJES
Processo: 0000930-33.2013.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000930-33.2013.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DIANGELIS ANTONIO BARBOSA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE TARIFAS E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE GRAVAME ELETRÔNICO E DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento, declarou abusivas certas tarifas cobradas pelo banco e determinou a restituição de valores ao autor, com juros e correção monetária. O autor buscava a nulidade de cláusulas contratuais, a exclusão de juros capitalizados, a revisão de parcelas vincendas e a restituição em dobro de valores pagos indevidamente. O banco, por sua vez, sustentava a legalidade das tarifas e impugnava a distribuição dos ônus sucumbenciais e os honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir a legalidade da tarifa de cadastro e de outras tarifas cobradas no contrato;
(ii) estabelecer a validade da capitalização de juros e da taxa de juros contratada;
(iii) determinar a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente (simples ou em dobro);
(iv) verificar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais;
(v) apurar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de cadastro é considerada válida, nos termos da Súmula 566 do STJ, desde que prevista em contrato firmado após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, como no caso concreto.

4. No que concerne à Tarifa de Avaliação de Bens, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958, fixou a tese de que a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem depende da efetiva prestação do serviço, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Embora a parte autora tenha pleiteado a inversão do ônus da prova, tal pedido não foi deferido pelo Juízo, sendo que a parte deixou de recorrer a esse respeito. Portanto, não tendo havido a inversão do ônus probatório, caberia à parte autora ter comprovado a não prestação do serviço ou a abusividade da tarifa cobrado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5. Embora o consumidor tenha questionado a “taxa de abertura de crédito” e de “registro de contrato”, não existe nos autos evidência da cobrança dessas tarifas, as quais não se confundem com a Tarifa de Cadastro.

6. A tarifa de gravame eletrônico e o seguro de proteção financeira neste caso são abusivos, uma vez que não foi demonstrada a prestação efetiva do serviço, nem a escolha livre do consumidor pela contratação, conforme entendimento consolidado no Tema 958 do STJ. O STJ, no Tema 958, definiu pela “abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”.

7. A capitalização de juros com periodicidade mensal é permitida, desde que expressamente pactuada, como ocorre no contrato em análise, nos termos da Súmula 539 do STJ.

8. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser feita de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, conforme entendimento do STJ (precedente vinculante com efeitos modulados a partir de 30/03/2021).

9. O autor, como parte beneficiária da gratuidade da justiça, está isento do pagamento de honorários periciais, cabendo ao Estado arcar com os respectivos custos, em conformidade com o art. 95 do CPC e jurisprudência consolidada.

10. Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados proporcionalmente ao proveito econômico de cada parte, com divisão das custas processuais de forma igualitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

12. A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566 do STJ, desde que prevista em contrato posterior à Resolução CMN 3.518/2007.

13. São abusivas as tarifas de gravame eletrônico e seguro de proteção financeira quando não demonstrada a prestação do serviço ou a liberdade de escolha do consumidor.

14. A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ.

15. O STJ decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).

16. O Estado deve arcar com os honorários periciais nos casos em que o beneficiário da gratuidade de justiça sucumbir.

17. A sucumbência recíproca enseja divisão proporcional dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 95, 373, I, e 99, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução CMN 3.518/2007 e 3.954/2011.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539, 541 e 566; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.639.259/SP (Tema 958); REsp 1.286.273-SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de DIANGELIS ANTONIO BARBOSA e CONHECER e dar parcial provimento ao recurso do BANCO ITAUCARD S.A., nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
(fls. 289/294 e fls. 308/315) e recurso de Apelação Adesiva (fls. 332/345) interposto por
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
, no intuito de rever a r. Sentença (fls. 274/279), integrada pela Decisão de fls. 303/305, proferida pelo MM. Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando abusivas as taxas de
Seguro Proteção Financeira
,
Serviço de Terceiro e de Gravame Eletrônico
, devendo o banco requerido restituir o valor de R$ 837,62 (oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), corrigidos monetariamente e com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da assinatura do contrato.

Outrossim, condenou o banco demandado no importe de R$ 5.328,00 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais) referentes aos honorários periciais, corrigidos monetariamente e com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do depósito.

Contrarrazões de
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
às fls. 319/331, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do
BANCO ITAUCARD S.A.
no ID 7812003, requerendo o não conhecimento do recurso por deserção, além da ausência de interesse recursal quanto à tarifa de gravame eletrônico e seguro proteção financeira, e ausência de dialeticidade recursal em relação aos juros remuneratórios pactuados e capitalização; e, caso conhecido o recurso, pelo seu desprovimento.

No Despacho de ID 7862349, determinou-se a intimação do apelante
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
para (a) trazer aos autos os documentos necessários a confirmar o alegado estado de miserabilidade; e (b) manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pelo recorrido, acerca da suposta ausência de interesse recursal quanto à tarifa de gravame eletrônico e seguro proteção financeira, e ausência de dialeticidade recursal em relação aos juros remuneratórios pactuados e capitalização.

Diangelis peticionou no ID 8378996, apresentando contracheques para demonstrar a sua vulnerabilidade financeira.

Ainda, no despacho de ID 9590730, determinou-se a intimação do apelante BANCO ITAUCARD S.A para se manifestar acerca do seu interesse recursal em relação à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Tarifa de Cadastro.

Em seguida, o banco se manifestou (ID 10168941), aduzindo que, de fato, não possui interesse recursal nas referidas tarifas, que, “por um lapso, foram mencionadas no recurso de apelação, requerendo desde já que seja desconsiderada essa parte do recurso que menciona as tarifas TEC, TAC e cadastro, até mesmo por que não houve a cobrança desses valores no contrato em questão.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
(fls. 289/294 e fls. 308/315) e recurso de Apelação Adesiva (fls. 332/345) interposto por
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
, no intuito de rever a r. Sentença (fls. 274/279), integrada pela Decisão de fls. 303/305, proferida pelo MM. Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando abusivas as taxas de
Seguro Proteção Financeira
,
Serviço de Terceiro e de Gravame Eletrônico
, devendo o banco requerido restituir o valor de R$ 837,62 (oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), corrigidos monetariamente e com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da assinatura do contrato.

Outrossim, condenou o banco demandado no importe de R$ 5.328,00 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais) referentes aos honorários periciais, corrigidos monetariamente e com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do depósito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Na origem,
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
propôs a presente demanda alegando que em
04 de março de 2011
tomou junto à empresa requerida um financiamento, por meio de contrato de adesão, na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC). Pelo contrato realizado, alienou-se o veículo FORD KA (Class), 1.0 FLEX, placa MSA - 5231, Chassi 913FZKO3A59130I0I 16, ano/modelo 2008/2909 cor Prata.

Aduz que, na ocasião, o bem foi adquirido pelo valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), sendo que o AUTOR efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O valor financiado pelo RÉU seria quitado mediante o pagamento de 60 (sessenta) parcela fixas, mensais e sucessivas de R$ 643,07 (seiscentos e quarenta e três reais e sete centavos), a uma taxa mensal prefixada de 2,00% a.m. (dois por cento ao mês), sendo que o vencimento da primeira parcela ocorreu em 04 de abril de 2011, e a última com vencimento previsto para 04 de março de 2016.

Afirmou na Petição Inicial que já havia efetuado o pagamento correspondente a 27 (vinte e sete) parcelas, resultando em um montante pago de R$ 18.057,24 (dezoito mil, cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Porém, em sua demanda, o AUTOR discute as taxas de juros indicadas no contrato, supostamente cobradas em valores superiores aos pactuados no instrumento contratual.

Argumenta que a desproporcionalidade refletida pelo contrato ocorre em decorrência da forma capitalizada de incidência.

Alega que ao ler o contrato ficou surpreso com a cobrança de valores que não lhe foram informados e que não autorizou, tais quais: Tarifa de cadastro: R$ 690,00; Tarifa de seguro de proteção financeira: R$ 371,93; Tarifa de inserção de gravame eletrônico: R$ 810,00. Tarifa de avaliação de bens: R$ 194,00; Clausula "116" taxa de juros (CET) ANO: 32,30% aa.

Assim, pleiteou em Juízo, em resumo, que fossem declaradas nulas as cláusulas que preveem a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de seguro de proteção financeira, tarifa de gravame eletrônico, tarifa de avaliação de bens e comissão de permanência, condenando o RÉU à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente do AUTOR.

Pleiteou, ainda, que fossem expurgados os juros abusivos, aplicando-se ao contrato firmado juros contratuais na forma simples de 2,00% ao mês, e correção monetária, utilizando o índice do INPC/IBG, restituindo-se ao autor, em dobro, o valores pagos por juros compostos.

Ademais, requereu a exclusão da aplicabilidade da "tabela price" e pediu que fosse determinado que as 33 parcelas vincendas do contrato fossem fixadas no valor R$ 312,36 (trezentos e doze reais e trinta e seis centavos), conforme planilha de cálculo anexa.

Seguido o trâmite processual, proferida a Sentença nos termos acima relatados, o
BANCO ITAUCARD S.A
argumenta, em síntese, que:
(i)
legalidade da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Tarifa de Cadastro (Súmulas 565 e 566 do STJ);
(ii)
não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo banco apelante em comparação com os parâmetros de mercado;
(iii)
a previsão clara e expressa no contrato do custo efetivo total - CET da operação (que contempla todos os encargos remuneratórios do contrato, o imposto sobre operações financeiras — lOF, bem como as tarifas e eventuais ressarcimentos de serviços de terceiros) permitiu à parte autora apelada, no momento da contratação, comparar as condições do contrato firmado com as de outras instituições financeiras do mercado e optar pela mais conveniente;
(iv)
o Ressarcimento de Gravame Eletrônico está expressamente previsto no contrato (cláusula 3.15.1), bem como no demonstrativo financeiro do Custo Efetivo Total (item 3.16);
(v)
a contratação do Seguro Proteção Financeira ocorreu por meio de ter o de adesão próprio, apartado do contrato (doc. 3.6);
(vi)
incabível a condenação do banco apelante na devolução do valor em dobro, pois não houve má-fé do banco apelante nas cobranças, requisito necessário para a devolução em dobro;
(vii)
ainda que mantida a Sentença, o banco apelante sucumbiu em parte mínima dos pedidos autorais, devendo ser afastada a sua sucumbência;
(viii)
subsidiariamente, ainda que se entenda pela existência de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a eles;
(ix)
como a parte autora pretende a revisão das condições, cláusulas e encargos contratuais entabuladas entre as partes, não há que se falar em fixação de honorários sobre o valor da causa, sendo imperiosa a fixação dos honorários seja sobre a condenação ou o proveito econômico;
(x)
foi o Apelado quem requereu a produção de prova pericial, sendo assim, dele deve arcar com o ônus da produção, salvo quando beneficiário da Justiça Gratuita, hipótese em que cabe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários da parte hipossuficiente.

Por sua vez,
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
interpõe apelo argumentando, em resumo que:
(i)
considerando que o instrumento contratual de financiamento bancário constante das fls. 25/28 dos autos foi celebrado em 04/03/2011, ou seja, após a Res. CMN 3.954/2011, em 25/02/11, as tarifas inclusas no financiamento bancário do APELANTE são ilegítimas, a saber, "tarifa de cadastro", "tarifa de seguro de proteção financeira", "tarifa de avaliação de bens", devendo ser excluídas do cálculo;
(ii)
sem a clara e adequada informação sobre a cobrança de "serviços de terceiros" e da taxa de abertura de crédito, estas tornam-se abusivas;
(iii)
são também abusivas as taxas de “proteção financeira” e “registro de contrato”;
(iv)
“a capitalização dos juros e as taxas cobradas pela apelada elevaram sobremaneira o valor do crédito obtido (vide laudo pericial de fls. 210/245)”; e
(v)
é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar as questões preliminares trazidas em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO

Alega o apelado
BANCO ITAUCARD S.A
que o recurso interposto por
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
seria deserto, porquanto a parte não teve deferida a gratuidade da justiça em primeira instância e, ainda assim, deixou de pagar o preparo recursal.

Ocorre que, analisando os autos, verifico o pedido de assistência judiciária gratuita de
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
em sede recursal, sendo que, ao analisar os documentos juntados, constato tratar-se de pessoa cuja profissão é de motorista, com rendimento líquido médio de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais (ID 8378996).

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A esse respeito, é verdade que declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo o juiz exigir a comprovação da insuficiência econômica quando as circunstâncias dos autos indicarem indícios de que o requerente possui condições de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a possibilidade de o magistrado indeferir o pedido de gratuidade caso considere insuficientes as provas apresentadas.

Todavia, no caso concreto, não existe nos autos nenhum elemento que evidencie a capacidade financeira da autora, ora apelante. Ao contrário, todos os elementos evidenciam a sua hipossuficiência financeira.

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A interpretação desse dispositivo, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF), reforça o dever do Poder Judiciário de garantir o acesso à justiça, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade econômica.

A título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 99 do Código de Processo Civil,o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo. 2. Hipótese em que foi devidamente demonstrada a situação de hipossuficiência, colacionando-se aos autos extratos bancários e a mais recente Declaração de Imposto de Renda. 3. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Recurso provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5001881-88.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Jun/2024)

Desse modo, não verificar elementos suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física, ora apelante, motivo pelo qual
defiro
a gratuidade da justiça em benefício do autor.

II - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL DO RECURSO DE DIANGELIS ANTONIO BARBOSA

Ademais, o banco apelado aduz a ausência de interesse recursal, em relação ao apelo de
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA,
quanto à tarifa de gravame eletrônico e seguro proteção financeira, uma vez que nesses pontos a parte se sagrou vencedora.

Como sabido, o interesse recursal está presente quando o recurso interposto enseja a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente, quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância
a quo
, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância
ad quem
.

Com efeito, a Sentença objurgada expressamente reconheceu a abusividade das taxas de
Seguro de Proteção Financeira
e
Serviço de Terceiro.

O recorrente, por sua vez, pleiteou em seu apelo, entre outras coisas, o reconhecimento da abusividade da
"tarifa de seguro de proteção financeira",
parte em que não merece ser conhecido o recurso.

Por outro lado, o apelante sequer recorreu especificamente em relação à tarifa de gravame eletrônico.

Assim,
acolho parcialmente
a preliminar de ausência de ausência de parcial interesse recursal, para
NÃO CONHECER
do apelo em relação à impugnação da tarifa de
seguro de proteção financeira.

Outrossim, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do apelo de
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
quanto à
Tarifa de Serviço de Terceiro
, porquanto ela também foi afastada do contrato pela Sentença objurgada.

III - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL EM RELAÇÃO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS E CAPITALIZAÇÃO

Alega o apelado
BANCO ITAUCARD S.A.
que o recurso interposto por
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
não teria preenchido o requisito da regularidade formal na parte que aborda os juros remuneratórios pactuados e a capitalização.

Contudo, verifica-se não lhe assistir razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo a quo acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

IV - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL DO RECURSO DE BANCO ITAUCARD S.A.

Como relatado, no despacho de ID 9590730, determinou-se a intimação do apelante BANCO ITAUCARD S.A para se manifestar acerca do seu interesse recursal em relação à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Tarifa de Cadastro.

Em seguida, o banco se manifestou (ID 10168941), aduzindo que, de fato, não possui interesse recursal nas referidas tarifas, que, “por um lapso, foram mencionadas no recurso de apelação, requerendo desde já que seja desconsiderada essa parte do recurso que menciona as tarifas TEC, TAC e cadastro, até mesmo por que não houve a cobrança desses valores no contrato em questão.”

Do quanto exposto, de ofício,
reconheço
a ausência de parcial interesse recursal do
BANCO ITAUCARD S.A.
, para
NÃO CONHECER
do seu apelo em relação à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Tarifa de Cadastro.

V - MÉRITO

Superadas as questões preliminares e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Pois bem.

Quanto à denominada
Tarifa de Cadastro
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, na Súmula nº 566, de que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Portanto, ao contrário do aduzido pelo consumidor apelante, não verifico ilegalidade na tarifa referida.

Confiram-se precedentes desta Egrégia Corte de Justiça nessa esteira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

(TJ-ES, Apelação Cível 0006883-91.2020.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Jul/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA REGULAR. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. IRRELEVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] No caso concreto, a cobrança da tarifa de cadastro em valor reputado excessivo ensejou aplicação de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4.
De acordo com a Súmula 566/STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Assim, considerando que o contrato discutido nos autos foi celebrado em 27.02.2012, a tarifa de cadastro, cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em estrita observância à regulamentação aplicável, revela-se legal, sobretudo porque o seu valor, na espécie, corresponde a cerca de 3,5% (três e meio por cento) do montante financiado corrigido.
5. Remessa necessária não conhecida em razão da irrelevância do proveito econômico obtido. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para a proporção de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180181364, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

No que concerne à
Tarifa de Avaliação de Bens
, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958, fixou a tese de que a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem depende da efetiva prestação do serviço, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem, dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Portanto, malgrado a cobrança da tarifa seja aceita em tese, persiste a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço.

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau considerou não comprovado nos autos a onerosidade excessiva da tarifa, em R$ 194,00, bem como não comprovada a não prestação do serviço.

Observo que, embora a parte autora tenha pleiteado a inversão do ônus da prova, tal pedido não foi deferido pelo Juízo, sendo que a parte deixou de recorrer a esse respeito.

Como sabido, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CPC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.”
(STJ, REsp 1.286.273-SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 08/06/2021)

Desse modo, não tendo havido a inversão do ônus probatório, caberia à parte autora ter comprovado a não prestação do serviço ou a abusividade da tarifa cobrada, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, motivo pelo qual reputo acertada a Sentença de primeiro grau nesse ponto.

Em seguida, o consumidor questiona a
“taxa de abertura de crédito”
e de
“registro de contrato”,
contudo, não existe nos autos evidência da cobrança dessas tarifas, as quais não se confundem com a Tarifa de Cadastro, já analisada.

O apelante
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
ainda alega a suposta onerosidade excessiva dos juros cobrados no contrato.

Inicialmente, no tocante à alegação de abusividade nas taxas de juros, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão submetidas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, conforme sedimentado pela Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal,
que dispõe: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional."

Além disso, a capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, a partir da edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada pela Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, nos termos da Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada."

Ressalta-se, ainda, que o STJ estabeleceu na súmula 541 que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes apresenta expressamente a pactuação de juros capitalizados e a cobrança de taxas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação aplicável, não havendo elementos que demonstrem qualquer violação à regra do equilíbrio contratual ou que configurem a prática de anatocismo ilícito.

Convém destacar que a revisão de taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando houver demonstração cabal de abusividade, ou seja,
quando a taxa pactuada for significativamente acima da média de mercado
,
o que não restou demonstrado nos autos.
Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PREJUDICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de revisão de contrato. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o comando previsto no art. 18 da Lei nº 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há violação do art. 1.022 do CPC. 5.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (RESP 1.061.530/RS, Segunda Seção, DJe 10/03/2009).
6. O reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.628.825; Proc. 2024/0152764-4; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 22/08/2024)

No presente caso, como bem destacou o Julgador de origem, o apelante não apresentou elementos suficientes para demonstrar que as taxas pactuadas ultrapassam os limites permitidos pela legislação ou que, de alguma forma, ultrapassam significativamente a média de mercado, devendo ser mantida a Sentença nesse aspecto.

Finalmente, sobre a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor,
o STJ decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé,

entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).

Confiram-se arestos dos Tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ.

[...]
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação
(30/03/2021).
Assim, ‘in casu’, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado
[...]

(TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Lançamento indevido de parcelas na fatura de cartão de crédito de titularidade da Autora após cancelamento de compra por arrependimento nos termos do art. 49 do CDC. Controvérsia quanto à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Entendimento pacificado pelo STJ. Repetição do indébito em dobro independe do caráter volitivo do fornecedor. Efeitos desse precedente modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após 30/MAR/2021.
A restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/MAR/2021 deve ser efetuada de maneira singela, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Inexistência de ferimento de direitos da personalidade da Autora, com reflexos sociais. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10240326920218260405 SP 1024032-69.2021.8.26.0405, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 07/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

Assim, neste caso, mantém-se a necessidade da prova do critério volitivo doloso (má-fé) da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado. Logo, deverá o requerido promover a devolução ao requerente dos valores pagos indevidamente,
de forma simples
.

No que diz respeito à
Tarifa de Gravame Eletrônico
, a qual o
BANCO ITAUCARD S.A.
pretende ver restituída ao contrato, o STJ, no mesmo Tema 958, definiu pela
“abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011
, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”.

Cito julgado deste egrégio Tribunal,
a contrario sensu:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. APLICADOS EFEITOS INFRINGENTES PARA DECLARAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO GRAVAME ELETRÔNICO NO CASO EM ANÁLISE E DECOTAR DA CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO A TAL TÍTULO. RESP. REPETITIVO Nº 1.639.320/SP. TEMA 972. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A irresignação do embargante merece acolhimento, na medida em que, de fato, não houve pronunciamento sobre a tese firmada
no REsp Repetitivo nº 1.639.320/SP (Tema 972), que estabeleceu a legalidade da cobrança de tarifa de gravame eletrônico até a entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, em 25/02/2011, desde que não configure cobrança excessiva.
2. Houve a cobrança de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos) a título de gravame eletrônico, todavia, sem ilegalidade, pois o contrato foi celebrado em período anterior à entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, e em quantia que representa cerca de apenas 0,15% do valor financiado, não comportando onerosidade excessiva. 3.Embargos acolhidos. Vitória, 27 de junho de 2023. RELATORA

(TJ-ES, Apelação Cível 0002309-51.2013.8.08.0030, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Jun/2023)

Na hipótese em tela, o contrato foi celebrado em
04 de março de 2011,
anteriormente à entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, portanto, resta abusiva a cobrança da mencionada tarifa.

Em relação ao
Seguro de Proteção Financeira
, igualmente o RESp 1.639/259/SP estabeleceu que é imprescindível analisar se ao consumidor foi oportunizada a escolha da contratação do seguro, bem como da própria seguradora.

Entretanto, constato que a cobrança na espécie se apresenta ilegal, por não haver evidência de um contrato distinto para o seguro, tampouco indicativo de que o devedor teve a liberdade de optar pela contratação da referida rubrica ou mesmo pela escolha da seguradora.

No contexto, conforme reconhecido pela Sentença apelada, descabida a cobrança da referida taxa, porquanto comprovada a falta de escolha por parte do consumidor.

Nessa esteira:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS TAXA MÉDIA DE MERCADO IMPOSSIBILIDADE TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva. 2-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 3- Caso concreto em que, optando o consumidor por contratar o seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de escolher outra seguradora.
4- Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014200178177, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

Uma vez demonstrada a ilegalidade na cobrança do seguro em questão, surge o dever de restituição pelo apelado ao apelante de forma simples, pois ausente a prova de má-fé da Instituição Financeira na sua cobrança.

Finalmente, diante da procedência parcial da pretensão autoral em relação a diversas taxas, entendo que o banco requerido não sucumbiu em parte mínima dos pedidos, contudo, de fato, a fixação dos honorários deve se pautar pelo proveito econômico de cada uma das partes, o que automaticamente tornará proporcional a distribuição dos honorários sucumbenciais. Em relação às custas, entendo que devem ser divididas igualmente, vez que aproximadamente metade dos pedidos autorais foram julgados procedentes.

Ainda, assiste razão ao apelante
BANCO ITAUCARD S.A.
ao apontar que foi o apelado quem requereu a produção de prova pericial, devendo arcar com o ônus da produção, conforme art. 95 do CPC, salvo quando beneficiário da Justiça Gratuita, hipótese em que cabe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários da parte hipossuficiente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – HONORÁRIOS PERICIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal.
2. Recurso provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0009093-23.2017.8.08.0024, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Sep/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente

para determinar que o requerido promova a devolução ao requerente dos valores pagos indevidamente na forma simples (e não em dobro), bem como para fixar a sucumbência recíproca, sendo as custas divididas igualmente entre as partes e os honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico de cada parte, a ser aferido em liquidação de sentença, mantendo-se a Sentença nos demais aspectos.

Ainda, caberia ao autor,
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA,
arcar com os honorários periciais, conforme art. 95 do CPC, todavia, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, incumbe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários.

Por fim, considerando o desprovimento do apelo de
DIANGELIS ANTONIO BARBOSA
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da parte contrária, todavia, suspendo a exigibilidade da verba, ante a hipossuficiência econômica do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar